Tribunal: CARF
Processo: 10830.010515/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010515/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SOC. ABASTECIMENTO AGUA E SANEAMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Constitui infração à legislação, punível com multa prevista em lei, a não
apresentação de todas as informações contábeis de interesse da Previdência
Social, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO1), que manteve autuação relativa a
descumprimento de obrigação acessória, por ter a contribuinte deixado de apresentar documentos
e esclarecimentos solicitados pela fiscalização na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o que se constitui em infração ao art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de 1991
(Código de Fundamentação Legal 35).
A contribuinte impugnou o lançamento sob as seguintes alegações (fl. 198/199):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010515/2007-83
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010515/2007-83

2.1. no mérito, que inexiste violação legal ensejadora da autuação, pois, conforme seu
entendimento a empresa é de capital aberto, atende regras rígidas contábeis e não há lei
que a obrigue a manter um plano de contas minucioso e que os dispositivos legais
informados como fundamento da violação não fazem menção ao modo de apresentação
do plano de contas. Conclui que não houve óbice à Fiscalização nem violação a
dispositivo legal que pudesse ensejar a aplicação da multa em apreço e, assim, o auto de
infração deve ser cancelado.
2.2. Argumenta que houve falta de razoabilidade na aplicação da multa, que a
Administração Fazendária tem atuação discricionária e está submetida ao principio da
razoabilidade — transcreve doutrina e jurisprudência sobre o tema — razão pela qual
considera que mesmo se a Autuada não tivesse atendido estritamente às exigências da
fiscalização, mas pelo fato de que foi possível a identificação de todas as bases de
contribuição e não ter sido causado nenhum prejuízo à fiscalização, deveria ter sido
observado o princípio da razoabilidade, concluindo que não é razoável a sanção
aplicada. Também argumenta que não houve intenção de lesar o Fisco e, nestas
condições, a própria RFB tem afastado a aplicação da multa (transcreve ementa de
julgado que entende aplicável por analogia).
2.3. Em conclusão, com base nos argumentos apresentados requer o provimento integral
da impugnação, o cancelamento do auto de infração, ou, alternativamente, a redução da
multa "para patamar condizente" à alegada infração. Requer, ainda, provar o alegado
por todos os meios de provas em direito admitidas visando que se encontre a verdade
material.
A DRJ/SPOI julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento. A
decisão restou assim ementada (fl. 196):
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração a empresa deixar de prestar ao Fisco todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por
ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Art. 32, III da
Lei 8.212/91 combinado com os art. 225, III do Decreto 3.048/99.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 27/3/2009 (e-fl. 212), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/4/2009 (e-fls. 214 e seguintes), por meio do qual
devolve à apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O lançamento se refere à multa isolada aplicada em razão de descumprimento de
obrigação acessória prevista no inciso III do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que assim
disciplina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
A empresa foi intimada a apresentar (fl. 22), dentre outros, os seguintes
documentos:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010515/2007-83

-Regulamento da participação nos lucros ou resultados - PLR
-Plano e elenco de contas
-Acordos, convenções e dissídios coletivos
-Informações contábeis, em meio digital (Bloco I), de acordo com leiaute previsto em
Manual Normativo de Arquivos Digitais (IN MPS/SRP 012/2006)
O relatório fiscal noticia que
2. A Empresa apresentou o Plano de Contas de forma incompleta, pois apenas o elenco
das contas. Não foi apresentada a descrição do funcionamento de cada conta — o
chamado "Manual de Contas", que contém comentários e indicações gerais sobre a
aplicação e o uso de cada uma das contas (para o que serve, o que deve conter e outras
informações sobre critérios gerais de contabilização).
3. Também, o Código da conta de contrapartida analítica debitada/creditada (Registro
tipo 1200, no 05), foi omitido nas informações contábeis, fornecidas para a execução
dos trabalhos, em arquivos digitais, conforme leiaute previsto Manual Normativo de
Arquivos Digitais — MANAD.
4. E, nenhum elemento relacionado aos programas de incentivo, "Processo SER" e
"Programa HIDRONESTO", incorporados ao Plano de Participação nos Resultados, por
força de negociação constante de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 1998/1999), foi
apresentado fiscalização.
Inicialmente destaca-se que, conforme pontuou o julgador de piso, a defesa se
limita a apenas um dos fundamentos da autuação, qual seja,
2. A Empresa apresentou o Plano de Contas de forma incompleta, pois apenas o elenco
das contas. Não foi apresentada a descrição do funcionamento de cada conta — o
chamado "Manual de Contas", que contém comentários e indicações gerais sobre a
aplicação e o uso de cada uma das contas (para o que serve, o que deve conter e outras
informações sobre critérios gerais de contabilização).
De fato a recorrente foi intimada a apresentar Plano e elenco de contas, sendo
que a fiscalização alega ter ela se limitado a apresentar o elenco de contas, mas não o manual de
contas. Na teoria contábil tem-se que o elenco de contas nada mais é do que a relação de contas
utilizadas pela entidade (nome, código). O Plano de Contas, embora genericamente seja tido
como um elenco de contas, na verdade é composto, além do elenco de contas, de informações
sobre as mesmas (manual de contas), como o nome da conta, a sua função, o funcionamento da
conta (quando será debitada/creditada), a natureza do saldo (credor/devedor), etc.
Na intimação para apresentar documentos, ao solicitar ‘Plano e elenco de contas’
entendo que a autoridade fiscal pode ter causado confusão à contribuinte, que entendeu ser seu
dever apresentar apenas o elenco de contas. Caso fosse esse o exclusivo motivo para a autuação,
entendo que o lançamento não prosperaria.
Entretanto, a fiscalização relata ainda que
3. Também, o Código da conta de contrapartida analítica debitada/creditada (Registro
tipo 1200, no 05), foi omitido nas informações contábeis, fornecidas para a execução
dos trabalhos, em arquivos digitais, conforme leiaute previsto Manual Normativo de
Arquivos Digitais — MANAD.
4. E, nenhum elemento relacionado aos programas de incentivo, "Processo SER" e
"Programa HIDRONESTO", incorporados ao Plano de Participação nos Resultados, por
força de negociação constante de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 1998/1999), foi
apresentado fiscalização.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010515/2007-83

A contribuinte não se insurge quanto a tais afirmações, de forma que, ao não
impugnar tais matérias, sobre elas não se instaurou o contencioso, e o lançamento deve ser
mantido por tais constatações não contestadas.
Anoto ainda que em relação acusação da fiscalização de que houve omissão de
informações contábeis fornecidas para a execução dos trabalhos fiscais, em arquivos digitais,
conforme leiaute previsto Manual Normativo de Arquivos Digitais — MANAD, é de se
ressaltar que nos termos da lei a empresa é obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Nesse sentido, conforme
anotou o julgador de piso,
5.17. A Secretaria da Receita Previdenciária - SRP normatizou a matéria, estabelecendo
especificações técnicas e procedimentos para apresentação dos arquivos digitais,
conforme Portaria MPS/SRP n° 63/2004, que aprovou o Manual Técnico de Geração e
Entrega de Arquivos Digitais A Previdência Social. Referida Portaria foi revogada pela
Portaria MPS/SRP n° 058/2005, que da mesma forma como a anterior, disponibilizou o
Manual e demais informações na interne. A versão atual do MANAD é disciplinada
pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12/2006, que resolve:
"Art. 1° Aprovar a versão 1.0.0.2 do Manual Normativo de Arquivos Digitais —
MANAD, constante do Anexo desta Instrução Normativa e disponível no sitio do
Ministério da Previdência Social na Internet, endereço www.mps.gov.br ,(item
Serviços/Empregador – subitem Arquivos Digitais - Auditoria fiscal de empresas)."
Dessa forma, a fiscalização constatou que houve descumprimento das
determinações relativas ao leiaute do arquivo a ser entregue, estabelecido pelo MANAD,
aprovado pela Secretaria da Receita Previdenciária e vigente quando do lançamento, com
omissão de informações, o que configura descumprimento ao inciso III do art. 32, da Lei no
8.212, de 1991, punível com a multa prevista no art. 92 da mesma Lei:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
A contribuinte contesta ainda o valor da multa aplicada, qual seja, de R$
11.951,21, e pugna que seja reduzido ao valor de R$ 6.361,73, nos termos art. 283, inciso II,
alínea 'b', do Decreto n° 3.048, de 1999, que assim disciplina:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Nesse sentido, assim se pronunciou o julgador de piso:
5.20. Quanto ao valor da multa aplicada, verifica-se que o mesmo está em conformidade
com o disposto no art. 283, II, alínea "b" do Regulamento da Previdência Social,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010515/2007-83

aprovado pelo Decreto 3.048/99, que disciplina a matéria, com valor atualizado nos
termos dos arts. 92 e 102, ambos da Lei n° 8.212/91 e da Portaria MPS/MF n° 142
de 11/04/07, no montante de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um
reais e vinte e um centavos), pertinente à infração, sem ocorrência de agravantes ou
atenuantes, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 16) e consulta ao
sistema informatizado disponível ao Fisco, fls. 17/19.
5.21. Ainda no tocante ao valor da multa, ao contrário do que alega a Impugnante
pretendendo a aplicação do princípio da razoabilidade e redução para patamares
condizentes com a infração cometida, pelos motivos acima expostos que podem ser
resumidos em observância das expressas previsões legais supra mencionadas o valor
não poderá ser modificado.
Os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991, trazem as seguintes disciplinas:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
A multa foi lançada em 2007, na vigência da Portaria MPS/MF n° 142 de
11/04/07, segundo a qual
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze
mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos);
Dessa forma não há como acatar o pedido da contribuinte e nem suas alegações,
eis que atividade de lançamento é vinculada à legislação tributária, cabendo ao julgador
administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar a não aplicação de
legislação tributária.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital